Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0713399-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAGUATINGA, NENEL PRODUÇÕES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO CARPE DIEM contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0708377-52.2025.8.07.0007, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAGUATINGA e EMANUEL DOS REIS MOREIRA ("NENEL PRODUÇÕES"), indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Recorrente, por meio da qual objetivava a suspensão da realização de evento de som automotivo a ser realizado na FACITA/Taguatinga e programado para o dia 06/04/2025. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se ação de conhecimento, com pedido de condenação da ré à obrigação de não fazer, consistente em não realizar eventos festivos, algazarras com barulho audível nas unidades integrantes do condomínio que ultrapassem os limites impostos em lei para a poluição sonora, notadamente o evento designado para o dia 6/4/2025, chamado piseiro estilizado. Aponta que o condomínio está localizado na QI 12, Setor Industrial, em Taguatinga, nas imediações da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, conhecida como FACITA. Alega que os moradores têm sofrido com transtornos causados por eventos de grande magnitude realizados no local, os quais causam perturbação de sossego, violência sonora e enseja grande aglomeração de pessoas. Complementa dizendo que os eventos não observam regras de autorização e licenciamento por parte da Administração Regional de Taguatinga, o que justifica a obtenção de comando negativo em face dos réus. Quanto ao evento a se realizar em abril, aponta que se trata de evento de som automotivo de grandes proporções, que está programado para iniciar-se as 14h00, sem previsão de término. Em razão disso, pugna para a suspensão do evento, em sede de tutela de urgência. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, o evento indicado nos autos foi marcado para ser realizado em área própria para eventos, em região de Taguatinga, que não é exclusivamente residencial. Em segundo, o próprio autor reconhece que não se trata do primeiro evento realizado no local, o que pode ser confirmado, inclusive, pelas fotografias acostadas aos autos. Em terceiro, em consulta ao Instagram, observa-se que o referido evento está sendo divulgado nas redes sociais dos organizadores ao menos a partir do mês de fevereiro de 2025, do que se causa estranheza que o presente requerimento de suspensão tenha sido formulado no último dia útil seguinte à sua realização, já no final do expediente forense. Em quarto, não houve prova de que os organizadores não tenham obtido autorização do poder público para a realização de evento desse porte, no local apontado, mas apenas um requerimento realizado pelo condomínio no dia de hoje, à Ouvidoria do Distrito Federal. Em quinto, há um grande risco à parte contrária em caso de suspensão, uma vez que ela não terá tempo hábil para apresentar sua defesa nos autos, podendo sofrer grave prejuízo financeiro para desmarcar o evento, com cancelamento de contratos firmados com os demais envolvidos, além dos ingressos possivelmente já vendidos. Além disso, o indeferimento do pedido não impedirá que a autoridade administrativa realize a fiscalização na data e exerça seu poder de polícia, inclusive com a intervenção quanto à eventual poluição sonora e encerramento da festa, em caso de falta de autorização ou obtenção de alvará. Portanto, tendo em vista a proximidade do evento e o fato de não ter sido o primeiro, entendo que o prejuízo advindo pela suspensão poderá ter proporções ainda maiores, de modo que indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 04 de Abril de 2025.” Relata o Agravante que é um “condomínio residencial possui área de destinação mista (com vocação comercial e administrativa) e está localizado nas proximidades da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (FACITA), assim, enfrenta sérios transtornos devido à realização de eventos, notadamente festas abertas ao público pagante” (Num. 70580365 - Pág. 3) e que “Recentemente, a gestão condominial teve ciência da realização de um EVENTO DE SOM AUTOMOTIVO de grandes proporções anunciado para o próximo domingo, 06/04/2025, denominado "Piseiro Estilizado", organizado por Emanuel dos Reis Moreira ("Nenel"), responsável pela produtora Nenel Produções” (Num. 70580365 - Pág. 4). Diz que “Conforme material de divulgação, o evento fará o uso de "paredões de som", sendo programado para começar às 14h00h, sem previsão de término, o que acarretará sérios impactos na rotina dos moradores do Condomínio Carpe Diem, justamente em dia de descanso da maioria dos moradores” (Num. 70580365 - Pág. 4). Afirma que tais eventos “parecem ocorrer sem o cumprimento das exigências legais, em especial o licenciamento necessário, conforme a LEI No 7.541/2024 DO DISTRITO FEDERAL, que obriga a obtenção de autorização para eventos de grande porte. Bem como, em descompasso com a LEI DISTRITAL No 4.092/2008, que regulamenta questões atinentes a poluição sonora” (Num. 70580365 - Pág. 4). Defende que “independente de local da realização ser considerado “área própria para eventos”, assim como entende a decisão recorrida, tal fato não significa que o local possua salvo-conduto para se sobrepor as normas distritais que regulam os níveis de ruídos sonoros, cite-se, LEI DISTRITAL No 4.092/2008, que deve ser de 60 dB(A) ao dia e 55 dB(A)” (Num. 70580365 - Pág. 6) e que o “evento atual, no entanto, representa a primeira vez que uma estrutura de tal magnitude (SOM AUTOMOTIVO) é instalada nas proximidades desta área mista residencial, ou seja, pela primeira vez, a realização de um evento com o uso de paredões de som ocorrerá em um local contíguo ao condomínio residencial, colocando em risco o direito ao sossego e à tranquilidade dos moradores, que poderão ser impactados por níveis excessivos de ruído e pela aglomeração de pessoas” (Num. 70580365 - Pág. 7). Invoca a Lei Distrital no 4.092/2008, que regula os limites de ruídos para ambientes externos, e tece um relato sobre o direito dos moradores à saúde, tranquilidade e ao meio ambiente equilibrado, livre de distúrbios sonoros, especialmente em dias de descanso. Postulam, por fim, ante a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOM AUTOMOTIVO programado para o dia 06/04/2025, até que sejam comprovadas as devidas autorizações e licenciamento, e que o evento seja realizado de acordo com as normas legais e de segurança e sossego” e, subsidiariamente, que “seja determinado que as partes RÉS se abstenham de fazer o evento que promovam músicas, outros barulhos e algazarras audíveis que ultrapassem o limite imposto pela LEI DISTRITAL No 4.092/2008, isto é, que ultrapasse os limites previstos para a região (60db durante o dia 55db durante a noite), sob pena de pagamento de multa diária de 10 (dez) mil reais por cada evento de descumprimento” (Num. 70580365 - Pág. 10). No mérito, requere o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Preparo regular (Num. 70577692). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Ressalto que a ilustre Magistrado a quo bem analisou a questão à luz da legislação de regência e do que consta dos autos de origem, tendo concluído pela ausência dos requisitos previstos nos art. 300 do CPC e que o indeferimento da tutela de urgência não impedirá a autoridade administrativa de exercer o seu poder de polícia, caso o evento infrinja as normas aplicáveis à espécie ou que não haja a devida autorização para a sua realização. De início, constata-se que não há demonstração nos autos de origem de que o evento possui ou não autorização administrativa para a sua realização, mas apenas o ora Recorrente assim supõe e alega que, eventualmente, tais eventos festivos de lazer automotivo possuem o potencial de causar danos irreparáveis à comunidade local. Certo é que, na esteira do que constou da decisão vergastada, a mera expectativa de desrespeito aos limites sonoros permitidos para o local do evento, não justifica a suspensão de sua realização, devendo, se o caso, o Agravante provocar as autoridades competentes para, exercendo seu direito de polícia, evitar ou coibir eventuais abusos. Ademais, mesmo que evento da magnitude que será realizado no local denominado FACITA, é certo que o referido local é destinado para a realização de eventos diversos e que é usual, para a sua realização, a necessária autorização da Administração, ou seja, em uma análise perfunctória, própria deste momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de impedir a realização do evento em questão. Nesse diapasão, verifica-se, até mesmo, um periculum in mora inverso, pois, com certeza, para a realização do evento demandou gastos expressivos e até venda de ingressos já realizada, o que causaria transtorno e prejuízo financeiro aos organizadores do evento. Dessa forma, ante tudo o que consta dos autos, igualmente não demonstrou o Agravante a probabilidade de seu direito a fim de permitir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes vindicados. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial